Tribunal: TJSP
Processo: 0003645-57.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Agravo em execução. Decisão de indeferimento da prisão domiciliar. Insurgência defensiva. Alegação de incremento do risco de contaminação pelo novo coronavírus em virtude da situação de encarceramento. Agravante que não apresenta qualquer doença, sendo ainda jovem, não se encontrando no grupo de risco. Resolução 62/2020 do CNJ que não cria direito subjetivo à prisão domiciliar, demandando análise

Ementa:
Agravo em execução. Decisão de indeferimento da prisão domiciliar. Insurgência defensiva. Alegação de incremento do risco de contaminação pelo novo coronavírus em virtude da situação de encarceramento. Agravante que não apresenta qualquer doença, sendo ainda jovem, não se encontrando no grupo de risco. Resolução 62/2020 do CNJ que não cria direito subjetivo à prisão domiciliar, demandando análise casuística de necessidade de cuidados extramuros.

Ademais, esta C. Câmara já apreciou a situação do agravante ao denegar ordem de habeas corpus impetrada contra a mesma decisão. Agravo improvido.